Tribunal: TJSP
Processo: 1001595-23.2024.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ASSENTADO ENTENDIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ASSENTADO ENTENDIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
2. Assentado entendimento de que a contratação foi nula, sendo indevidos os descontos, tem lugar a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, fica evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EREsp 1.413.542).
5. Majoração da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da reparação.
6. Honorários advocatícios mantidos em 10%, incidindo sobre o novo valor da condenação.
7. Recurso provido em parte.